Tribunal: STF
Processo: ARE 1582645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA BRIGADA MILITAR. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL MILITAR. REGIMENTO INTERNO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.